Tribunal: TJDFT
Processo: 0724812-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724812-35.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: MARATONA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, contra a decisão proferida no processo n.o 0707952-02.2019.8.07.0018, que tramita na 3a Vara da Fazenda Pública do DF e que se encontra na fase de cumprimento provisório de sentença, que rejeitou a impugnação do agravante e autorizou o levantamento do depósito judicial relativo aos honorários por meio de alvará, em razão de prestação de caução idônea. Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso, afirmando que a decisão a quo foi totalmente contrária à legislação e à jurisprudência, tendo em vista que se trata de cumprimento provisório de sentença e que autorizou o levantamento de depósito realizado pelo banco por meio de alvará judicial, em valor expressivo de R$ 300.000,00 reais, relativos a contrato de honorários e sem a apresentação de caução idônea (uma vez que o agravado deu em caução valor em precatório), mesmo pendente de julgamento de recurso junto ao STJ. Assevera que a liberação de levantamento de depósito em dinheiro depende de caução suficiente e idônea e com a mesma liquidez que o valor depositado em Juízo, nos termos do que dispõe o parágrafo único do art. 521 do CPC, em razão do manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Ocorre que, em consulta ao processo de origem, verifiquei que foi proferida decisão (ID no 49883159), em 13/11/2019, em que o Magistrado “a quo” reconsiderou a decisão ora agravada, quanto à possibilidade de caucionar o Juízo por precatório, facultando ao credor o oferecimento de caução real idônea. Assim sendo, em observância aos princípios da celeridade e economia processual, nos termos do art. 10 do CPC, ficam as partes intimadas para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a perda do objeto do presente agravo de instrumento. P.I. Brasília, 14 de abril de 2020 23:17:41. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador